Tribunal: TJDFT
Processo: 0719216-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719216-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: ARIADNE NEVES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MR- CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, contra decisão de ID – 26644457. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26693248. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ARIADNE NEVES FERREIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator